Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016714-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE TEREZINHA DE SOUZA LOBO - CPF: 063.950.448-50 (AGRAVANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande - MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato judicial. Bloqueio de
cnh
e recolhimento de passaporte. Execução. Ciência regular da defensoria pública. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Existência de recurso próprio. Súmulas 267/
stf
e 202/
stj
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado para cassar ato judicial que determinou a suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte da executada em ação de execução, após esgotadas as diligências de localização de bens.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o mandado de segurança é cabível contra ato judicial que restringiu direitos da agravante, havendo recurso próprio com efeito suspensivo, e se a ciência da Defensoria Pública supre a intimação pessoal da parte.

III. Razões de decidir

3.
A via mandamental não se presta a substituir recurso cabível, salvo hipóteses excepcionais de teratologia, abuso de poder ou ausência de ciência inequívoca do ato judicial (Súmulas 267/STF e 202/STJ).

4. A Defensoria Pública, representante da agravante nos autos da execução, foi regularmente intimada da decisão em 29/08/2024, configurando ciência inequívoca e viabilizando a utilização de recurso próprio.

5. Inexistência de decisão teratológica ou ilegalidade manifesta que justifique o afastamento da regra do art. 5o, II, da L. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. 2. A ciência regular da Defensoria Pública, na qualidade de representante processual, supre a intimação pessoal da parte para fins de contagem de prazo recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, II e XV; CPC,
arts
. 485, VI, e 513, § 2o, II; L. 12.016/2009,
arts
. 5o, II, e 10.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 267; STJ, Súmula 202; STJ,
AgInt
no RMS 50.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18.02.2019; STJ, RMS 51.532/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno contra decisão monocrática que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
,
i
mpetrado por ELAINE TERESINHA DE SOUSA LOBO contra ato supostamente ilegal e abusivo da Excelentíssima Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, com fundamento no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 485, VI, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A
agravante
busca a anulação da decisão que determinou a suspensão/recolhimento de seu passaporte e o bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos autos da ação de execução n. 0002328-31.2011.8.11.0002, movidos pelo Banco do Brasil
em face da impetrante
, referentes a uma cédula comercial no valor de R$ 225.350,00
.

E
xplica que
é executada nos autos de no 0002328-31.2011.8.11.0002, movidos pelo Banco do Brasil, referentes a uma cédula comercial no valor de R$ 225.350,00. Após a improcedência dos embargos à execução, o Exequente requereu a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR, os quais restaram negativos quanto à localização de bens passíveis de penhora.

Diante da infrutífera busca de bens, o Exequente solicitou a inclusão no SERASAJUD, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos Executados. A autoridade coatora deferiu tais medidas, determinando a suspensão/recolhimento dos passaportes e o bloqueio da CNH da Impetrante e de seu esposo.

A
lega
não ter sido notificada da referida decisão, tomando ciência do bloqueio de sua CNH apenas ao tentar renová-la junto ao DETRAN/MT.

Aduz que, embora a Defensoria Pública estivesse constituída nos autos da execução, tal circunstância não supre a necessidade de sua intimação pessoal, especialmente em se tratando de medida gravosa e atípica, que restringe direitos fundamentais. Invoca o art. 513, § 2o, II, do CPC, defendendo que, em casos como o presente, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento.

Destaca que o ato judicial restritivo de direitos não observou o direito constitucional de ir e vir (art. 5o, XV, da CF/88) e o direito fundamental à saúde (art. 6o, da CF/88), argumentando que sua CNH é imprescindível para transportar seu esposo, acometido de doença de Alzheimer e que necessita de cuidados especiais e deslocamentos frequentes para tratamento médico em Cuiabá, cidade distante cerca de 100 km de sua residência.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja admitido o mandado de segurança e, consequentemente, cassado o ato que determinou o bloqueio de sua CNH e o recolhimento do passaporte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante das circunstâncias narradas, seria cabível a impetração do mandado de segurança contra ato judicial que determinou o bloqueio da CNH e o recolhimento de passaporte da agravante, nos autos da execução n.o 0002328-31.2011.8.11.0002, e se houve, no caso, ausência de intimação apta a caracterizar violação a direito líquido e certo.

A decisão agravada, amparada na Súmula 267 do STF e no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, concluiu pela inadequação da via eleita, ao fundamento de que havia recurso próprio para impugnar o ato judicial, não se tratando de hipótese de teratologia, abuso de poder ou impossibilidade de utilização do meio recursal adequado. Acrescentou que a Defensoria Pública, representante da agravante nos autos da execução, foi regularmente intimada da decisão em 29/08/2024, de modo que a ciência inequívoca se aperfeiçoou naquela data, inexistindo óbice para interposição de recurso no prazo legal.

Transcrevo:

[...]
O art. 5o da Lei no 12.016/2009 traz, entretanto, restrições expressas ao cabimento do M
andado de Segurança
, e, entre outras hipóteses, veda o manejo da ação mandamental sempre quando o ato impugnado for decisão judicial passível de reexame por meio de recurso próprio dotado, ao menos, da possibilidade de ser recebido com efeito suspensivo.

Vê-se, então, que, segundo a própria lei especial de regência, o manejo do MS contra decisão judicial é medida em princípio defesa (LMS, art. 5o, II), mas, em caráter excepcional, poderá ocasionalmente caber em certos casos atípicos, quando, revestido de aparente monstruosidade jurídica e de laivos de abuso de poder, a decisão judicial trouxer, cumulativamente, risco plausível de iminente prejuízo insuscetível de ser prontamente remediado de outra forma, isto é, por via recursal própria com potencial de receber efeito suspensivo, tanto o é que, para bem sublinhar o curto alcance dessa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal editou o seguinte enunciado sumular:

Súmula no 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificando o posicionamento quanto ao caráter excepcional que restringe o manejo da ação mandamental só para aqueles casos indiscutivelmente medonhos, também se mantém impávido no afunilamento da admissibilidade pela consolidação de orientação jurisprudencial que, além da inexistência de via processual adequada à obtenção de efeito suspensivo, e da impossibilidade de solução da questão através de intervenção correcional, reafirma que o
M
andamus
só cabe quando o conteúdo da decisão judicial atacada for teratológico, demonstrar flagrante ilegalidade ou for editada em franco e temerário abuso de poder (STJ - Corte Especial -
AgRg
no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 31.03.2011); entretanto, durante o curso natural da evolução jurisprudencial quanto à interpretação de dada matéria, a Corte Superior passou a admitir outra hipótese de excepcional cabimento do M
andado de Segurança
contra ato judicial, qual seja, o
writ
manejado por terceiro estranho ao processo que não tenha tido condições de tomar ciência da decisão judicial por outros meios, entendimento consolidado e condensado no verbete sumular de no 202:

Súmula no 202/STJ: A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.

Quanto ao exato alcance e incidência da orientação sumular, o
eg
. STJ adverte que,
“sem descurar dos termos do enunciado no 202 (...), na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, este deve ser conjugado com o teor do enunciado no 267 da Súmula do STF (...), permitindo-se que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no RMS 50.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. WRIT. DESCABIMENTO. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, ‘a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso’. 3. A incidência desse verbete contempla ‘tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível’ (RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013,
DJe
11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011,
DJe
31/05/2011). 4. Hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão proferida em sede de medida cautelar que lhe foi desfavorável, inclusive interpondo agravo regimental, conforme consignado no acórdão recorrido, inviabilizando a impetração do writ. 5. Recurso ordinário desprovido. ”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - RMS 51.532/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 04/08/2020,
DJe
19/08/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 267/STF. SÚMULA N. 202/STJ. INAPLICABILIDADE. TERCEIRO PREJUDICADO CIENTE DO ATO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, a teor do que dispõe a Súmula n. 267/STF. 2. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ser parte no processo em que proferida a decisão atacada pelo writ, o entendimento mais recente do STJ passou a ser de que a Súmula n. 202/STJ aplica-se somente quando o terceiro não teve condições de tomar ciência do ato judicial impugnado, o que não ocorreu in
casu
. 3. Com efeito, o mandado de segurança foi impetrado por incapaz representado por sua esposa, a qual, além de ser a parte demandada na ação de alimentos em que proferida a decisão objurgada pelo
mandamus
, interpôs, na origem, agravo de instrumento contra o referido ato processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no RMS 51392/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 29/08/2017,
DJe
05/09/2017)

O “ato” aqui impugnado consiste na determinação exarada pel
a
MM
a
. Ju
í
z
a
de Direito d
a Var
a
Especializada de Direito Bancário da
Comarca de
Várzea Grande
, consistente na determinação exarada nos autos da ação
de execução de suspensão da CNH e a retenção do passaporte da executada/impetrante
, a conclusão a que se chega é a de que não se pode falar que a situação do impetrante corresponde à condição de terceiro que desconhece a lide judicial
(pois ela afirma que já ajuizou embargos à execução)
, é surpreendid
a
pela decisão que lhe é desfavorável e, por isso, fica impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, afinal, a defesa aqui suscitada como ponto fulcral da pretensão
suspensão da decisão que restringiu seus direitos de locomoção e de condução de veículo automotor, violando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir, e o princípio da menor onerosidade da execução
poderia
,
perfeitamente ser arguida pela via recursal própria e adequada.

É crucial observar que a decisão em questão foi disponibilizada em 29.08.2024 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 30.08.2024. Além disso, a Defensoria Pública, que representa a Impetrante nos autos da execução (ID. 167333923 da ação de execução n. 0002328-31.2011.8.11.0002), tomou ciência da decisão em 29.08.2024.

Portanto, a alegação da Impetrante de que "em nenhum momento a Impetrante fora notificada" não se sustenta diante da comprovação de que sua defesa técnica teve ciência inequívoca da decisão na data da disponibilização. Com a ciência da decisão, a Impetrante e sua representação legal tiveram a oportunidade de buscar a via recursal adequada para impugná-la, no juízo de primeiro grau, dentro do prazo legal.

A
inda que não fosse intimada, a

Impetrante teve ciência da decisão, ainda que por meio do DETRAN/MT, e, a partir desse momento, teve a oportunidade de buscar a via recursal adequada para impugná-la, no juízo de primeiro grau.

Ademais, a Impetrante alega não ter sido intimada da execução que tramita desde 2011. Contudo, em se tratando de um processo que perdura por mais de uma década, e considerando que a Impetrante é parte executada, caberia a ela, ou a seu patrono, diligenciar nos autos para acompanhar o andamento processual e apresentar as defesas e recursos pertinentes.

A impetração de um Mandado de Segurança, neste contexto, revela-se uma tentativa de subverter a ordem processual regular, utilizando-o como via oblíqua para contestar questões que deveriam ter sido levantadas e resolvidas no curso da execução.

Portanto, sob qualquer prisma analítico que se submeta a apreciação do caso, uma vez que há previsão legal expressa de instrumento processual para impugnar a decisão judicial, que inexistiu circunstância fática a obstar o conhecimento d
a
impetrante quanto à prolação da decisão questionada, muito menos a impedir que a impugnasse pela via recursal própria, e não sendo a decisão revestida de características de monstruosidade jurídica agregada a indefectíveis aspectos de abuso de poder, então, sem dúvida, deve incidir de plano a lâmina cortante do art. 10 da Lei no 12.016/2009, liberada no cadafalso da malfadada impetração pelo teor do art. 5o, II, do mesmo diploma legal.

Pelo exposto, com espeque no art. 10 da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO liminarmente a petição inicial, e, com base no art. 485, VI, do CPC, decreto a extinção do processo sem resolução do mérito.

De fato, a regra do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 impede, como regra geral, a utilização do mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. Todavia, a jurisprudência do STJ (Súmula 202) admite, em caráter excepcional, a impetração quando o interessado não teve condições de tomar ciência do ato judicial a tempo de manejar o recurso próprio.

O ponto nevrálgico, portanto, reside em verificar se a ciência da Defensoria Pública, na condição de representante legal, é suficiente para afastar a alegação de ausência de conhecimento da parte. No caso, o documento Id. 167333923 nos autos da execução comprova a intimação da Defensoria Pública em 29/08/2024. Ausente prova de que houve falha na comunicação processual ou descumprimento do dever de informação por parte do patrono, presume-se válida a ciência para todos os efeitos processuais.

Ademais
, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

No caso, conforme já relatado, o mandado de segurança de que se origina o presente recurso ordinário volta-se contra ato judicial praticado em
ação de execução n. 0002328-31.2011.8.11.0002
.

Ressalte-se que o STJ, no RMS 50.858/DF
(
Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 3/3/2017
)
, consolidou entendimento de que a condição de terceiro ou a falta de ciência hábil da decisão é pressuposto para superar a vedação da Súmula 267/STF
, ou seja,
“a impetração de mandado de segurança contra ato judicial por terceiro somente se justifica quanto este 'não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo'”.
Não sendo este o caso, aplica-se a regra geral de inadequação da via eleita.

Ademais, as alegações referentes à desproporcionalidade e à necessidade pessoal da CNH, embora revestidas de sensibilidade, não afastam o fato de que havia instrumento processual idôneo - agravo de instrumento ou pedido de reconsideração - para questionar a medida constritiva diretamente nos autos da execução, não sendo o mandado de segurança sucedâneo recursal.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto não configuradas as hipóteses excepcionais que autorizariam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, e estando demonstrada a ciência regular da representante processual da agravante.

Nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025